Tribunal: TJSP
Processo: 1008047-73.2018.8.26.0079
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA FÍSICA. PEDIDO FORMULADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, § 7o DO CPC. INDEFERIDO. OPOSTOS EMBARGARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. APELANTES, ORA AGRAVANTES, PESSOA FÍSICA, QUE NÃO DEMONSTRARAM NOS AUTOS A IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM O ALEGADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA FÍSICA. PEDIDO FORMULADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, § 7o DO CPC. INDEFERIDO. OPOSTOS EMBARGARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. APELANTES, ORA AGRAVANTES, PESSOA FÍSICA, QUE NÃO DEMONSTRARAM NOS AUTOS A IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM O ALEGADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA QUE INFUNDE PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.